Tribunal: TJSP
Processo: 0002048-07.2011.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
VOTO No 31647

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS. Três ações conexas: processos no 0002048-07.2011.8.26.0596 (1032/2011), no 0002862-19.2011.8.26.0596 (1438/2011) e no 0003620-95.2011.8.26.0596 (1867/2011). Discussão sobre a prática de agiotagem. Ônus da prova imputado ao Apelante, com fundamento no art. 3o da Medida Provisória no 2.172-32.01, conforme decidido no agravo de

Ementa:
VOTO No 31647

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS. Três ações conexas: processos no 0002048-07.2011.8.26.0596 (1032/2011), no 0002862-19.2011.8.26.0596 (1438/2011) e no 0003620-95.2011.8.26.0596 (1867/2011). Discussão sobre a prática de agiotagem. Ônus da prova imputado ao Apelante, com fundamento no art. 3o da Medida Provisória no 2.172-32.01, conforme decidido no agravo de instrumento no 0249424-13.2012.8.26.0000. Nulidade da r. sentença por confusão da identidade física da juíza prolatora. Inocorrência. Sentença proferida e assinada digitalmente por juíza competente que judicava na Comarca, a despeito de constar o nome de outra juíza no relatório. Mera irregularidade formal e/ou erro material que não acarreta nulidade, pois ausente prejuízo às partes. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Produção de vasto acervo probatório, incluindo documentos, prova testemunhal e perícia judicial contábil, suficiente ao julgamento da demanda. A prova dos autos é no sentido de que o Apelante praticava, de forma reiterada, empréstimos a Apelada mediante juros usurários, que variavam de 3 a 6% ao mês, sem que possuísse autorização para funcionar como instituição financeira. Provada a prática espúria de agiotagem, tendo vista a violação ao Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), correto o reconhecimento da inexigibilidade do valor representado pelo termo de confissão de dívida de fls. 36/38, assim como das notas promissórias emitidas em garantia, cujos protestos devem ser definitivamente cancelados, tal como decidido pela r. sentença. Decote dos juros cobrados acima do limite legal. Inadmissibilidade no caso concreto, pois o Apelante não provou, relativamente aos empréstimos originários, a existência de saldo devedor em seu favor. Irrelevância da discussão sobre a idoneidade da nota fiscal apresentada em juízo como contracautela à sustação de protesto, seja porque inexigíveis os títulos, seja porque o laudo pericial não averiguou qualquer irregularidade. Omissão da sentença suprida, para julgar improcedente o pedido reconvencional de cobrança deduzido na ação conexa no 1867/2011. Sentença mantida, suprida a pequena omissão.

Recurso não provido.